Tribunal: STF
Processo: Rcl 47684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Antônio de Camargo Braga e Outros em face de acórdão proferido pela Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Recurso Inominado 1002364-33.2019.8.26.0269, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido no RE 642.682-RG/SP, Tema 448, da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    Os reclamantes narram, em suma, o seguinte:
    “No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo. 
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto do Tema 448 de repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. 
    Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto contra o acórdão reclamado foi rejeitado. Posteriormente, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, que não foi admitido e, contra essa decisão, apresentaram agravo interno, ao qual foi negado seguimento sob o fundamento de a decisão recorrida estar em harmonia com o entendimento desta Corte sobre a matéria.
    Sustentam, ainda, que:
    “[...] o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85. 
    Assim, uma vez fixada a premissa de que a verba relativa ao adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria, a parcela correspondente ao referido adicional não poderia integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Nesse contexto, tenho por caracterizada a teratologia da decisão ora impugnada, porquanto ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço. Assevere-se que a teratologia é requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação da competência desta Suprema Corte” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Diante disso, os reclamantes requerem: 
    “[...] o deferimento da Justiça gratuita; 
    b) Que seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal da comarca de Itapetininga /SP junto ao recurso inominado nº 1002364-33.2019.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante no Tema 448 do STF; [...]” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1; grifos no original).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil/2015 (art. 21, XIX, do RISTF). 
    Consigno, ainda, que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, os reclamantes sustentam que o Tribunal reclamado, ao entender que é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, violou a autoridade do que foi decidido por esta Corte no Tema 448 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Para melhor análise da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:
    “Os autores, policiais militares, pleiteiam a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. O art. 8º, da Lei Complementar nº 1012/07 dispõe: [...]
    Ocorre que o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina que:
    ‘No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta)meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’. 
    Assim, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício.
    […]
    Por fim, não se desconhece que recentemente o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias','serviços extraordinários','adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.’ (RE 593.068/SC Tema 163, j. 11/10/2018).
    Contudo, referida conclusão não se aplica ao caso em tela, na medida em que o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, de modo que a improcedência é mesmo medida de rigor” (págs. 3-5 do documento eletrônico 7; grifei).
    Por sua vez, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 642.682-RG/SP, Tema 448-RG, fixou o seguinte entendimento:
    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”. 
    Ocorre que, como afirmado pelo Tribunal reclamado, e diversamente do alegado pelos reclamantes, a hipótese dos autos trata de verba considerada, à luz da Lei Complementar estadual 432/1985, como integrante dos proventos de aposentadoria. 
    O Ministro Dias Toffoli, ao confirmar a negativa de seguimento da Rcl 40.908-AgR, similar à que ora se examina, assim se manifestou a respeito da matéria: 
    “[...] Conforme assentei monocraticamente, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada pelo STF em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 642.682/SP, no qual se discutiu a extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo aos servidores que se aposentaram antes da instituição do benefício ou que não serviram em condições insalubres, bem como a seus pensionistas. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem paga a Dilson Sudário da Silva, por entender se tratar de parcela passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, que assim dispõe: (...) A meu ver, o reclamante faz uso da presente ação constitucional com fundamento nos Temas nº 163 e nº 448 de repercussão geral a fim de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o disposto no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, fim ao qual não se presta a reclamatória. (...) 
    A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.”
    Portanto, a decisão reclamada, ao dar provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que o adicional de insalubridade recebido pelos autores integram os seus proventos, não violou o que foi decidido por esta Corte no processo paradigma invocado. 
    Ademais, em uma análise detida dos autos, observa-se, ainda, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no RE 642.682-RG/SP, Tema 448, da Sistemática da Repercussão Geral, o que evidencia a inexistência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte: Rcl 40.271-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; e Rcl 38.067-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 
    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 46.914-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 40.726-AgR/SP e Rcl 40.608-MC/SP, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 40.725/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 40.271/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    Assinalo, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator